Tribunal: TJDFT
Processo: 0731410-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM RESSARCIMENTO DE VALORES. INADIMPLÊNCIA. EXCLUSÃO DO CONSORCIADO. DIREITO A RESSARCIMENTO DE VALORES. NÃO IMEDIATO. APÓS SESSENTA DIAS DO TÉRMINO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÕES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REGRA GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a obrigação de devolução de valores ao consorciado por ocasião da sua exclusão do consórcio por inadimplência e do cabimento de fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor da administradora do consórcio.
2. O consorciado excluído do grupo por inadimplência tem direito à devolução da quantia vertida, porém, não de forma imediata, devendo aguardar o transcurso do prazo contratualmente estabelecido para o encerramento do grupo de consórcio.
3. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação.
4. Apelação cível conhecida e não provida.